Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002991-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 822.006.611-34 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SICREDI - CENTRO NORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO (APELADO), IMPERIO VEICULO (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MIRLENI DELFINO HONDA FLORES - CPF: 036.104.901-36 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), P.P DE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ: 18.663.968/0001-63 (APELADO), P.P DE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ: 18.663.968/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -

BEM RESTITUÍDO COM AVARIAS – DEVER DE GUARDA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que o veículo retomado em busca e apreensão foi restituído com avarias e em estado de conservação distinto daquele em que foi entregue ao credor, este responde pelos prejuízos a que deu causa ao inobservar o dever de guarda que exercia.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização de Danos Materiais c/c Danos Morais julgada nos seguintes termos:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 2a Requerida -

IMPÉRIO VEÍCULO, e nos termos do artigo 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Requerida equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

DEFIRO o pedido de ID. 24116717, para contar como polo passivo a atual denominação: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

O apelante defende que é fato incontroverso que foi à garagem requerida para pegar o veículo no dia 29/09/2018 e, no entanto, a parte ré apresenta termo assinado por ele (apelante), onde ele declara que não há irregularidades, documento com data de 21/09/2018.

Diz que as provas dos autos confirmam a narrativa de que
não nega que assinou o
termo
, mas aduz que a empresa ré forçou ele assinar esse termo para depois lhe mostrar a localização do veículo
.

Alega que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento ou checklist assinado na data em que ele de fato pegou o veículo.

Afirma que tentou se insurgir contra as avarias constatadas no automóvel, contudo a ré, apoiando-se no documento ajustado nos dias anteriores, ignorou suas reclamações.

Sustenta que gravou vídeo e tirou fotos do veículo e depois de 4 dias tentando solucionar a situação, registrou boletim de ocorrência.

Declara que é responsabilidade do banco réu comprovar qual era a situação do carro quando foi restituído.

Contrarrazões da Cooperativa Sicredi no Id. 16408316 e da apelada Império Veículo no Id. 164018317.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que o autor adquiriu um veículo marca FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPM-8360, CHASSI 9BD15844635179, ANO E FABRICAÇÃO 2009/2010, COR BRANCA, através de financiamento junto à Cooperativa Sicredi Ouro Verde.

Ante o inadimplemento, o automóvel

foi retomado no dia 17/11/2017 em decorrência de uma ação de busca e apreensão (Processo n. 13741-45.2016.8.11.0041).

Em 29/09/2018, ao quitar o contrato, foi até a garagem Império Veículo para retirá-lo. Contudo, segundo argui, percebeu que estavam faltando alguns itens, como chave de roda, triangulo, macaco e o ar condicionado.

Ao indagar o proprietário da garagem, foi informado que o veículo tinha sido recolhido nas mesmas condições, e que nada poderia fazer a respeito.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 6.815,13 de danos materiais, R$ 20.000,00 de danos morais, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que os danos não restaram comprovados.

Quanto ao ônus da prova, o artigo 373 do CPC preceitua que incumbe “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
(inciso I), e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(inciso II).

Para comprovar suas alegações o autor juntou fotos e vídeos do automóvel ainda na garagem da requerida Império (Ids. 164015945 e 164018292), boletim de ocorrência que registrou (Id. 164015943), bem como orçamento da Fiat Domani Cuiabá no valor de R$ 6.815,13, com vários itens que supostamente teriam sido retirados do carro (chave de roda, triângulo, macaco e o sistema de ar condicionado).

Por outro lado, a Cooperativa anexou à lide Termo de Acordo e entrega do veículo em que o autor declara que o recebeu e que no ato da entrega o bem foi vistoriado e se encontrava nas mesmas condições da apreensão (Id. 164018281).

Não obstante a assinatura dessa declaração, o autor junta
print
de tela de aplicativo de whatsapp com troca de mensagens com a assessoria de cobrança do referido contrato, em que é informado que após o pagamento e a entrega da minuta de acordo assinada é que seria informada a localização para retirada.

Corroborando com a narrativa do autor e levando em consideração a descrição do Auto de Busca e Apreensão Remoção e Depósito (Id. 164018278), verifica-se que apesar das avarias narradas, o veículo continha macaco, chave de roda e triângulo, itens que não constavam no momento da entrega do veículo.

Ademais, conforme pesquisa de chassi juntada no Id. 164015944, o veiculo possuía sistema de ar condicionado.

Contudo, no Auto de Busca e Apreensão, dentre todas as avarias descritas não havia qualquer menção a eventual buraco no painel onde seria o botão de ar condicionado e, no entanto, resta evidente pelo vídeo juntado pelo autor. Confira-se:

Assim, o autor trouxe provas suficientes para comprovar o efetivo dano material, inclusive por meio do orçamento feito na concessionária.

E quanto à alegação de ilegitimidade da requerida Império Veículo, convém ressaltar que apesar do negócio jurídico ter sido firmado perante a Cooperativa Sicredi, o automóvel estava sob seu dever de guarda (Império Vepiculos), portanto também é responsável pela má conservação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
BEM RESTITUIDO EM ESTADO DE MÁ CONSERVAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO ART. 159 DO CPC – ATO ILÍCITO PRATICADO – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com a norma ínsita no artigo 159 do Código de Processo Civil, é obrigação do depositário zelar pela guarda e conservação do bem depositado, dispensando a este todo o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence.
Constatada a falha na conservação do bem restituído, é dever do depositário ressarcir os valores despedidos pelo autor para conserto do veículo, ressaltando que referida reparação, atinge tão somente os gastos devidamente comprovados e relacionados ao fato gerador, qual seja a má conservação do bem.
Existente o ato ilícito e configurada a responsabilidade da instituição financeira pelo dano sofrido pelo consumidor, imperiosa a condenação à reparação por dano moral. (TJ-MT - AC: 00002623520138110026 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 26/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018)

Desse modo, é evidente o dever de reparar os danos materiais,
contudo, essa reparação deve ser limitada aos prejuízos efetivamente demonstrados: sistema de ar condicionado, macaco, triângulo e chave de roda, o que deverá ser apurado em posterior cumprimento de sentença.

Quanto ao dano moral, os fatos narrados não são suficientes para configurá-lo, e portanto a reparação é indevida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que o apelante seja ressarcido apenas pelos prejuízos demonstrados.

Diante da modificação no resultado do julgamento, tendo em vista a sucumbência parcial, fixo o rateio em partes iguais da verba honorária fixada na sentença, com ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023